Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO COMPRADOR. REVELIA DECRETADA. PERDAS E DANOS DEVIDAS. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. PREJUÍZO NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, salvo as exceções expressamente previstas em lei. Na espécie, reputo devida a condenação do réu nas perdas e danos, correspondentes ao valor mensal de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais), durante o tempo de fruição do bem (outubro/2018 até a data da desocupação), valor este mencionado pelo apelante como sendo o valor de mercado da locação de imóvel (revelia decretada nos autos).
2. Consoante previsão na cláusula 3.1.2 do contrato Id. 34480795, o réu se comprometeu a pagar as parcelas mensais referentes ao financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal em nome do vendedor. Todavia, evidenciado o descumprimento contratual pelo comprador, a ruptura do vínculo guarda, em si, a consequência lógica de retorno das partes ao status quo ante, acrescida de perdas e danos, razão pela qual o financiamento voltará a ser obrigação do comprador, vez que o imóvel ficará em seu nome. Este Tribunal de Justiça entende que, contudo, eventual aumento do saldo devedor por conta do inadimplemento do réu, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser ressarcido ao comprador. (Acórdão 1397133, 07118867620208070003, Relator: César Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJe: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. É assente o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, posto que não configura dano passível de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade.
4. O inadimplemento da obrigação pelo promissário comprador autoriza a rescisão do contrato com a retenção do valor pago a título de sinal, nos termos do art. 418 do Código Civil.
5. Cumpre ressaltar que as partes retornarão ao status quo ante, cabendo ao autor devolver ao réu os valores que recebeu, podendo compensar com os valores que tem a receber.
6. Quanto aos honorários advocatícios, deve ser observado o valor da condenação como base de incidência dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. No caso concreto, o réu deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apelação interposta pelo Autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.